Tribunal: TJPA
Processo: 0801868-18.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801868-18.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: GILBERTO DOS REIS MORAIS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO.
AGRAVANTE ADQUIRIU O BEM QUE SABIA ALIENADO, SEM A AUTORIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, A QUAL ESTÁ SIMPLESMENTE NO EXERCÍCIO REGULAR DO SEU DIREITO AO TENTAR REAVER O BEM ANTE A AUSÊNCIA DO PAGAMENTO. DECISÃO ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – O Agravante não demonstrou em nenhum momento que o banco ora agravado autorizou a transferência do bem alienado fiduciariamente. Tal medida, faz-se necessária diante do disposto no art. 1.361 do CC/2002, que versa que o credor possui direito ao bem dado em garantia, caso descumprida a contraprestação do devedor fiduciário.

II - O Agravante tinha conhecimento da alienação fiduciária, considerando-se que
no próprio contrato de compra e venda consta que o comprador, requerido na ação de busca e apreensão, teria o prazo de quatro meses, após o pacto firmado com o ora embargante, para quitar o veículo. Ademais, uma simples consulta nos órgãos oficiais poderia lhe dar tal informação, sendo que no próprio documento do veículo consta a informação de alienação fiduciária.

III - Ausente a probabilidade do direito alegado, escorreita a decisão ao indeferir o pedido de tutela de urgência, não havendo o que ser modificado, ao menos por hora.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801868-18.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: GILBERTO DOS REIS MORAIS

ADVOGADO: JOAO ROBERTO FERREIRA DANTAS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADOS: EDSON ROSAS JÚNIOR E LÚCIA CRISTINA PINHO ROSAS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
GILBERTO DOS REIS MORAIS
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Cível de Novo Progresso/PA, nos autos de Embargos de Terceiro movida em face de
BANCO BRADESCO SA
.

Antes de tudo, faz-se importante elucidar o feito: de princípio, o Banco ora agravado ajuizou demanda de busca e apreensão em face de Marcos Silva de Oliveira. Cabe ressaltar, tal demanda surgiu do não pagamento de contraprestação necessária, oriunda de alienação fiduciária de uma camionete, marca Toyota, modelo Toyota Hilux, ano de fabricação e modelo 2016, Placas PHJ0326, RENAVAM 0108961915-1, chassi 8AJKA8CDXG3161045.

Todavia, o ora agravante interpôs Embargos de Terceiro, afirmando que tal veículo foi objeto de contrato de compra e venda, possuindo então a posse mansa do objeto cerne do litígio.

A decisão recorrida indeferiu a liminar pleiteada pelo ora agravante, mantendo mandado de busca e apreensão do veículo. Por esse motivo, voltando-se contra a decisão, com fulcro no art. 1.015, X do CPC/2015, o recorrente interpôs o referido agravo de instrumento.

Em sede recursal, argui o agravante que o decisum não merece prosperar, vista que, com fulcro no art. 678 do CPC/2015, que restou suficientemente provado a sua posse do automóvel cerne da lide, merecendo a suspensão da busca e apreensão. Nesse sentido, junta aos autos cópia do contrato de compra e venda no qual tem como objeto o veículo.

Por fim, requereu a concessão de efeito suspensivo, a liminar de busca e apreensão seja suspensa.

A liminar foi indeferida.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

À Secretaria para inclusão na pauta do PLENÁRIO VIRTUAL com pedido de julgamento.

Belém,

de

de 2021

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801868-18.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: GILBERTO DOS REIS MORAIS

ADVOGADO: JOAO ROBERTO FERREIRA DANTAS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADOS: EDSON ROSAS JÚNIOR E LÚCIA CRISTINA PINHO ROSAS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
GILBERTO DOS REIS MORAIS
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Cível de Novo Progresso/PA, nos autos de
Embargos de Terceiro
movida em face de
BANCO BRADESCO SA
.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível que sejam preenchidos os requisitos legais, quais sejam: a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco útil ao processo, além da reversibilidade da medida, nos termos do que dispõe o art. 300, do CPC, o qual transcrevo a seguir:

Art.

300.

A

tutela

de

urgência

será

concedida

quando

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§

3º

A

tutela

de

urgência

de

natureza

antecipada

não

será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso em tela, comungo do mesmo entendimento esposado pelo Magistrado de piso, no sentido de que não resta demonstrada a probabilidade do direito alegado.

Estamos diante de situação que envolve três partes:
o credor - Banco Bradesco SA; o devedor fiduciário, Marcos Silva de Oliveira; e o terceiro adquirente, ora agravante, Gilberto dos Reis Morais, o qual não demonstrou em nenhum momento que o banco ora agravado autorizou a transferência do bem alienado fiduciariamente. Tal medida, faz-se necessária diante do disposto no art. 1.361 do CC/2002, que versa que o credor possui direito ao bem dado em garantia, caso descumprida a contraprestação do devedor fiduciário.

Portanto, ao menos neste momento processual nos parece que o ora Agravante adquiriu o bem que sabia alienado, sem a autorização da instituição financeira, a qual esta simplesmente no exercício regular do seu direito ao tentar reaver o bem ante a ausência do pagamento.

Destaco que o Agravante tinha conhecimento da alienação fiduciária, considerando-se que
no próprio contrato de compra e venda consta que o comprador, Marcos Silva, requerido na ação de busca e apreensão, teria o prazo de quatro meses, após o pacto firmado com o ora embargante, para quitar o veículo.

Ademais, uma simples consulta nos órgãos oficiais poderia lhe dar tal informação, sendo que no próprio documento do veículo consta a informação de alienação fiduciária.

Sendo assim, ausente a probabilidade do direito alegado, escorreita a decisão ao indeferir o pedido de tutela de urgência, não havendo o que ser modificado, ao menos por hora.

Assim, ratificando meu entendimento no momento da apreciação do pedido de efeito ativo, CONHEÇO do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Belém,

de

de 2021

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/05/2021